Tribunal: TJSP
Processo: 2056424-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056424-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS JOSÉ NADIAK, é agravado SECRETÁRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, GENERAL JOÃO CAMILO PIRES
DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056424-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.699
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2056424-33.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: CARLOS JOSÉ NADIAK.
AGRAVADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
VOTO 34.699.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Pedido
de
extinção do feito sem resolução do
mérito. Exoneração de cargo público.
Perda de objeto caracterizada. Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 20) interposto por Carlos José
Nadiak à respeitável decisão (folhas 91 a 93)
pela qual, a propósito de mandado de segurança
cuja ação promovera contra ato do Secretário da
Segurança Pública do Estado de São Paulo, se lhe
indeferiu o objetivado provimento de urgência
tendente à concessão de licença para tratar de
interesses particulares.
Esse agravante, com efeito, alegou,
em
suma,
o
seguinte:
a)
tempestividade
e
cabimento deste recurso; b) ocupar o cago de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056424-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.699
3
agente da Polícia Civil do Estado de São Paulo;
c) objetivar a concessão de licença, sem remuneração, para tratar de interesse
particular, pelo período de dois anos, haja
vista ter sido a respectiva esposa transferida
para trabalhar fora do país; d) consideração aos
artigos 226 da Constituição Federal e 202 da Lei
10.261/1968;
e) cumprimento dos requisitos exigidos; f) o respectivo afastamento não prejudicará a Administração Pública; g)
observância ao princípio da proteção à família;
h) serem de relevo ao arestos colacionados; i)
logo, ser hipótese de concessão de efeito ativo
e, para o final, o provimento deste recurso.
Não
se
concedeu
o
objetivado
provimento de urgência (folhas 100 a 102).
Houve apresentação de resposta pelo
agravado (folhas 108 a 110).
Sobreviera petição protocolizada por
esse recorrente (folhas 114 e 115).
É o relatório.
Impõe-se
julgar
prejudicado
este
agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056424-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.699
4
Com efeito, consoante expediente a
folhas 114/115, o agravante formulara pedido de
extinção do feito sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 485, IV, do Código de Processo
Civil, haja vista exoneração do cargo público
então ocupado.
Dessa forma, verificada a perda de
objeto, prescindível analisar-se o conteúdo das
alegações desse recorrente.
À
vista
do
exposto,
julga-se
prejudicado este agravo.
ENCINAS MANFRÉ, relator.